Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-83.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006269-83.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA KARINE DOS SANTOS DUTRA - CPF: 052.845.911-27 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1006269-83.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente:
ANA KARINE DOS SANTOS DUTRA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15 a 19/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE D
É
BITO
C/C

INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA FATURA
QUESTIONADA
. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção.

3
. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

4
.
Trata-se de ação em que
a
Recorrente
ANA KARINE DOS SANTOS DUTRA

postula pela adequação da fatura referente ao m
ês
de
dezembro de 2021
, concernente ao serviço de fornecimento de energia, ao argumento de estar suportando cobrança com
valor
muito superior
à
sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais.

5. Em relação à fatura objurgada
, inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos
lançados pela empresa Recorrida
, sendo que cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o consumo exorbitante, mis
ter do qual não se desincumbiu.
Ademais, afirmando
a
consumidor
a
à inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa Recorrida de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, nos termos do art. 373, II, CPC, tem-se como indevido o consumo excessivo registrado nas faturas impugnadas.

6
.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine,
em decorrência do d
escaso da prestadora de serviço
em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas d
a
consumidor
a
, conforme
protocolos carreados na exordial
.

7.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o
consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”
.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
ANA KARINE DOS SANTOS DUTRA
postula pela adequação da fatura referente ao mês de novembro de 2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia, ao argumento de estar suportando cobrança com valor muito superior à sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na obrigação de fazer a adequação da
fatura objurgada

p
ara
a

média dos últimos 12 (doze) meses
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

ANA KARINE DOS SANTOS DUTRA
,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
143425699
),
a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023